Tribunal: TJSP
Processo: 1502398-26.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição. Insuficiência probatória. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. De maneira subsidiária, requerida alterações na dosimetria das penas.
1. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar o édito condenatório. Depoimentos de policiais que se mostraram harmônicos. Narrativa segura quanto à

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição. Insuficiência probatória. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. De maneira subsidiária, requerida alterações na dosimetria das penas.
1. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar o édito condenatório. Depoimentos de policiais que se mostraram harmônicos. Narrativa segura quanto à dinâmica dos fatos e detenção do apelante em poder das porções de droga. Fundada suspeita para a busca pessoal bem desenhada. Acusado que, ao notar a presenta dos policiais, dispensou algo, enquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Policiais que decidiram pela abordagem em virtude do conjunto das circunstâncias antecedentes. Precedentes. Qualificação jurídico-penal dos fatos acertada.
2. Da individualização das penas. Reparos necessários. Penas-base entabuladas acima do mínimo legal. Antecedentes do apelante corretamente valorados. Réu que ostenta mais de uma condenação definitiva. Quantidade de entorpecente que não justifica o recrudescimento levado a efeito. Fração de aumento recalibrada. Sanções reestimadas. Escorreitamente valorada a reincidência. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis. Manutenção da prisão preventiva, já que recluso durante toda a persecução penal e presentes os requisitos legais. Pleito defensivo referente à gratuidade da justiça não conhecido. Benefício concedido na origem.
3. Recurso conhecido [em parte] e parcialmente provido.